Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-79.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-79.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VITORIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, INGRID ALCANTARA MOTA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DE ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a transferência da autora, portadora de meningite viral, para unidade hospitalar neurológica pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o curso do processo, houve o óbito da parte autora, gerando a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto.

II.
Questão em Discussão

2. A questão discutida é a possibilidade de condenação dos entes públicos, Município de Paulo Afonso e Estado da Bahia, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a extinção do processo decorreu de causa superveniente
ond
e os entes públicos deram causa à ação por não fornecerem o tratamento adequado.
III.
Razões de Decidir

3
. É cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios conforme o artigo 85, § 10, do CPC, mesmo quando o processo é extinto sem resolução de mérito, visto que os entes públicos deram causa à propositura da ação ao não fornecerem o tratamento
necessário
.

IV. Dispositivo e Tese

4
.
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, desde que tenha dado causa à propositura da ação.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil (CPC)
: art. 85,
§
10º.

Constituição Federal (CF)
: art. 196 (direito à saúde).

Jurisprudência Relevante Citada:

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1997102/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 04.12.2023, DJe de 11.12.2023)

(STJ, Primeira Turma,
AgInt no REsp 1708528/RJ,
R
elatora Ministra Regina Helena Costa,
j
ulgado em 22.
0
3.2018, DJe de 10.
0
4.2018
)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003238-79.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VITORIA LIMA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

RM07